Tribunal: CARF
Processo: 15586.720265/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720265/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.857 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
MR. PAO PANIFICADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA.
Impõe-se a apuração dos resultados pelo Lucro Arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo
com a legislação comercial, que será apurado com base na receita conhecida, a
partir dos percentuais determinados na legislação.
PRODUTOS
SUJEITOS
A
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA
E
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DE
RECEITAS.
A empresa que proceda à comercialização de produto sujeito à tributação
concentrada, para efeitos de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins deve segregar a receita decorrente da venda desse produto indicando a
existência de tributação concentrada para as referidas contribuições, de forma
que serão desconsideradas, no cálculo do tributo devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
O procedimento de diligência se destina a esclarecer fato determinado sobre o
qual repouse dúvida relevante para a solução da lide, tem lugar na incerteza
sobre algum aspecto não suficientemente provado ou sobre o qual o julgador
entenda deva ser trazido aos autos para que, com isso, possa formar o livre
convencimento motivado na aplicação do direito ao caso concreto. Sob
hipótese alguma o procedimento de diligência tem o condão de negar vigência
ao art. 373 do CPC, isto é, de substituir ou suprir o dever de provar do sujeito
passivo que alega fato modificativo sobre o qual se funda o lançamento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720265/2019-80
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
em negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
improcedente a impugnação, contra lançamento de ofício Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e reflexos, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o PIS, relativo ao ano-
calendário 2017, que resultou numa exigência total de R$ 416.656,69.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu em razão de que o sujeito
passivo, desenquadrado de ofício do Simples Nacional com efeitos a partir de 01.01.2017,
conforme PAF no 15586.720104/2019-96, teve seus resultados apurados pela forma do Lucro
Arbitrado, apurado a partir da receita conhecida, apurada com base na leitura da memória fiscal e
dados do no Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias
e Serviços (Sintegra), conforme Relatório Fiscal (fls. 900/905).
3.

O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 957/1.062) onde, em síntese alegou
questões sobre outros períodos de apuração (Nota do relator: objeto de análise no PAF no
10783.720600/2019-08); faz considerações sobre imunidade tributária de terceiro contribuinte
(Panificadora MR. MIX Eireli – PAF no 15586.720128/2019-4); que impetrou mandado de
segurança para desbloqueio da plataforma do Simples Nacional; que o Auditor-Fiscal qualificou
indevidamente a multa; que a apuração da receita cerceou seu direito de defesa e por isso é nulo;
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

insurgiu-se com a solidarização passiva de sua sócia, Stefany Munhão Musso; que o
impedimento de uso da plataforma do Simples Nacional se reveste de sanção política; contestou
a incidência de multa de ofício e juros de mora; que o Auditor-Fiscal deveria exaurir outras
formas de apuração da base cálculo antes de arbitrar o lucro. Requereu a anulação do Simples
Nacional.
4.

A DRJ (fls. 1.171/1.189), julgou improcedente a impugnação, nessa linha decidiu
por afastar a arguição de nulidade; afastou a existência de imunidade tributária em decorrência
de exportação; que a unidade local da RFB efetuou o desbloqueio da plataforma do Simples
Nacional, mas que esse fato em nada alteraria a exigência no presente processo; que o
arbitramento do lucro observou a legislação vigente, isto é, forma de apuração para os
contribuintes que não possuem escrituração contábil; por afastar a exclusão das receitas de
produtos sujeitos à tributação monofásica (PIS e Cofins) e à substituição tributária (ICMS) em
razão da ausência de segregação dessas receitas; pela incidência de juros sobre a multa de ofício;
que falta interesse para arguir a não responsabilização solidária da sócia, pois não houve
solidarização passiva no presente processo e, por fim, que não houve qualificação de multa no
lançamento. A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi efetuado dentro
dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente
intimado para apresentação de documentos de seu interesse e defesa, e o lançamento foi
fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado
da forma como determina o artigo 142 do CTN.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência só se revela necessária para elucidar pontos
duvidosos, ou em perícia nos casos que requeiram conhecimento técnico especializado
para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando
presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
O imposto devido no decorrer do ano-calendário será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou apresentar
escrituração em desacordo com a legislação comercial.
PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. LUCRO ARBITRADO.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

Mantêm-se as exigências do PIS e da Cofins apuradas pela aplicação das alíquotas do
regime cumulativo, se o sujeito passivo, tributado no regime do lucro arbitrado, não
comprova que a receita omitida apurada no procedimento fiscal decorreu da venda de
produtos submetidos à tributação monofásica daquelas contribuições.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
5.

Em extensa e confusa peça recursal (fls. 1.193/1.292), o sujeito passivo alega que
a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa, sendo nula de pleno direito por ter indeferido o
pedido de realização de diligência e por não ter conhecido parcialmente a impugnação na parte
que se refere a empresa Panificadora MR. MIX Eireli; faz extensa consideração (26 laudas)
sobre os requisitos do ato administrativo que, presume-se, seja para sustentar sua alegação de
nulidade do r. acórdão; que houve cerceamento do direito de produzir prova, pois as receitas
apuradas no demonstrativo “RB Leitura Memória Fiscal” foram metrificadas à revelia do
contribuinte; que a decisão recorrida não determinou a necessária execução de diligência para
verificar a comercialização de produtos à alíquota zero do PIS e da Cofins e aqueles submetidos
à substituição tributária; que houve desconsideração dos pagamentos do Simples realizados entre
26.01.2014 a 20.01.2017, no valor de R$ 230.945,86; faz alusão de que houve critérios distintos
para definição da base de cálculo; de que a multa de ofício no percentual de 75% tem caráter
confiscatório; de que a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 2001, foi
revogada; protesta contra a qualificação da multa de ofício; insurge-se ao que denomina bloqueio
da plataforma do Simples Nacional, que entende ser uma sanção política; que o lançamento
efetuado com base no Lucro Arbitrado se deu com bases irreais; pugna pela exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS/Cofins, pela exclusão das verbas indenizatórias, da base da
contribuição previdenciária; defende ser indevida incidência de juros sobre a multa; requer a
realização de diligência e apresenta quesitos; faz alegações genéricas sobre imunidade tributária.
Requer ao final, a declaração de nulidade da r. decisão; a realização de diligência para
demonstrar a segregação de receitas de isenção, redução e substituição tributária do ICMS, a
tributação monofásica do PIS e da Cofins; declarar a nulidade do auto de infração, a redução da
multa para vinte por cento e a manutenção da Recorrente no Simples Nacional.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

6.

Em petições de 08.11.2023 (fls. 1.382/1.384 e 1.387/1.389) a interessada
comparece ao processo para noticiar que a 2a Turma da 4a Câmara desta 1a Seção de Julgamento,
ao julgar recurso voluntário da Panificadora Mr. Mix Ltda, PAF no 15586.720415/2018-74, que
trata de situação análoga, determinou fosse realizado procedimento de diligência.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

Embora a decisão de primeira instância tenha sido proferida em 22.01.2020, o
sujeito passivo foi cientificado dessa decisão apenas em 05.10.2020, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (fls. 1.321), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
22.05.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.192), portanto, antes da
ciência formal do ato recorrido, é tempestivo.
9.

Como relatado, a peça recursal é extensa, fato que em tese não seria um problema,
exceto pelo fato de que apresenta de forma repetitiva conceitos jurídicos por demais conhecidos
e, em alguns aspectos, é ininteligível ao fazer referências a assuntos que não dizem respeito à
exigência do IRPJ e reflexos do ano-calendário 2017.
10.

A peça recursal reserva grande parte das suas argumentações para discutir
aspectos sobre a edição do Ato Declaratório Executivo no 006039011, que teve seu
processamento no PAF no 15586.720104/2019-96 e que foi objeto de análise na presente sessão
de julgamento, e pelo que chama de sanção política ao não mais poder utilizar o portal do
Simples Nacional, que decorre do próprio ato de exclusão. Insurge-se, ainda, sobre a inexistente
exigência tributária da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e sobre a
imputação de multa qualificada, que não faz parte do lançamento.
11.

Nesse sentido, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário em relação às
seguintes matérias (i) edição do ADE de Exclusão do Simples Nacional e consequências desse
ato, por ser objeto de outro processo administrativo; (ii) exigência de contribuição
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

previdenciária; e (iii) multa qualificada, estes dois últimos por sequer fazerem parte do
lançamento que originou o presente processo, e por CONHECÊ-LO em relação às demais
matérias vinculadas à exigência do IRPJ e tributos reflexos, relativo ao ano-calendário 2017.
Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
12.

A Recorrente faz extensa consideração (26 laudas) sobre os requisitos do ato
administrativo que, presume sustentar sua alegação de nulidade do r. acórdão.
13.

Em síntese, a Recorrente defende que a r. decisão cerceou seu direito de defesa
por ter indeferido o pedido de realização de diligência para verificar a comercialização de
produtos à alíquota zero do PIS e da Cofins e aqueles submetidos à substituição tributária e por
não ter conhecido a impugnação na parte que se refere a empresa Panificadora MR. MIX Eireli.
14.

Não se caracteriza cerceamento do direito de defesa quando a autoridade
julgadora motivadamente indefere o pedido de diligência, em especial, quando tal procedimento
se mostra desnecessário para esclarecimento dos fatos. Destaca-se, sobre ponto, o seguinte
excerto da r. decisão:
41. Acerca da realização de diligência, perícia e a apresentação de novos documentos, o
mesmo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, acerca do assunto:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
42. A perícia tem como pressuposto a busca de esclarecimentos para subsidiar o
julgador em sua decisão, e não se presta à produção de provas que devem ser
apresentadas junto com a impugnação. No caso em tela, o contribuinte foi
intimado e reintimado por diversas vezes a comprovar o alegado.
42.1 Os quesitos apontados pelo impugnante ou têm resposta nos documentos anexados
ao processo, ou referem-se a período de apuração que não faz parte do litígio, de modo
que, esta autoridade julgadora entende que os documentos anexados ao processo
reportam-se suficientes para a solução da lide. Cabe lembrar que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo a sua apresentação em outro
momento processual, ressalvadas hipóteses específicas, o que não é o caso. Ao
contribuinte foi oportunizada, por diversas vezes, inclusive com a impugnação, a
apresentação dos documentos comprobatórios de suas alegações, precluindo a sua
apresentação em outro momento processual.
43. Neste contexto, nos termos do Decreto 70.235, de 1972, INDEFERE-SE a
realização de diligência/perícia e a juntada de novos documentos. (g.n.)
15.

Com relação ao não conhecimento da impugnação em relação a terceiro
contribuinte (Panificadora MR. MIX Eireli), absolutamente correta a decisão de primeira
instância, pois, além de a referida empresa não fazer parte da relação tributária, consubstanciada
no presente lançamento, tais alegações em nada aproveitariam à então impugnante.
16.

Assim, devem ser afastadas as alegações de nulidade da decisão recorrida por
inexistir cerceamento do direito de defesa.
Mérito
a) Base de cálculo do lançamento
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

17.

Quanto ao mérito, a Recorrente alega igualmente ter ocorrido cerceamento do
direito de produzir prova no ato de lançamento em razão de que as receitas foram obtidas com
base no demonstrativo “RB Leitura Memória Fiscal”.
17.1.
Defende que as receitas foram metrificadas a sua revelia e que as bases de cálculo
do lançamento não correspondem à verdade material. Ainda sobre o montante lançado, diz que
houve desconsideração dos pagamentos do Simples realizados entre 26.01.2014 a 20.01.2017, no
valor de R$ 230.945,86.
18.

Preliminarmente, registre-se que os pagamentos pleiteados não dizem respeito ao
período de apuração objeto do presente lançamento, mas a períodos anteriores ao ano-calendário
2017, período ao qual se refere o presente lançamento.
19.

Dessa forma, não poderia a autoridade lançadora proceder qualquer tipo de
compensação de ofício no ato de lançamento.
20.

Sobre a determinação das receitas, destaca-se que as mesmas foram apuradas com
base em informações fiscais, a partir dos extratos dos equipamentos emissor de cupom fiscal
(leitura da respectivas memórias fiscais) e dados extraídos do Sistema Integrado de Informações
Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra), conforme consta no
respectivo Relatório Fiscal (fls. 900/905).
21.

Embora o contribuinte, tanto na impugnação, como agora na fase recursal, faça
menção sobre comercializar produtos sobre os quais o PIS e a Cofins incidem de forma
monofásica e outros produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS, em nenhum momento
processual demonstra o real montante a ser excluído.
22.

Causa espécie as alegações de nulidade e cerceamento de defesa, não apenas pelo
extenso e repetitivo volume argumentativo, mas principalmente pela ausência absoluta de
qualquer prova que infirme as conclusões das autoridades lançadoras e julgadoras.
23.

Verifica-se, pois, que não há qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa
por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por ocasião
da apresentação da impugnação, visto que o sujeito passivo não se dignou a apresentar
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

documentação contábil-fiscal que demonstrasse a segregação das receitas de produtos sujeitos à
tributação monofásica (PIS e Cofins) ou à substituição tributária (ICMS).
24.

Em determinado ponto de sua peça recursal, pugna a Recorrente, no seu sentir
para que não se configure nulidade, que se determine que o processo seja baixado em diligência
para:
1. intimar a contribuinte à apresentação de demonstrativo com as bases de cálculo
segregadas para as situações de isenção, redução e substituição tributária de ICMS e
ainda tributação monofásica do PIS e da Cofins, relativamente a todo o período
fiscalizado;
2. verificar junto aos livros e documentos mantidos pela contribuinte a veracidade das
informações prestadas no demonstrativo acima especificado;
3. proceder, se for o caso, as alterações nos autos de infração tratados nos processo
administrativos 10783.720600/2019-80, 15586.720265/2019-80 e 15586.720104/2019-
96, apresentando, junto com a informação fiscal, demonstrativo dos novos valores
apurados;
25.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei
no 13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
26.

No presente caso, não há qualquer menção qualitativa e quantitativa lastreada em
provas que afaste as conclusões da autoridade lançadora.
27.

Em resumo, a Recorrente se limita a produzir alegações genéricas sobre a
exclusão de tributos sujeitos à tributação monofásica (PIS e Cofins) e à substituição tributária
(ICMS), desacompanhadas de qualquer suporte em prova, que demonstre a existência e correção
das suas alegações.
28.

A seu turno, a autoridade fiscal elaborou detalhado demonstrativo, onde explicita,
mês a mês, as receitas apuradas no Sintegra e a partir da leitura das memórias fiscais dos
equipamentos de emissão de cupom fiscal (fls. 785) e que foram transpostas para o Auto de
Infração (fls. 791/852), conforme se exemplifica:
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

29.

O procedimento de diligência se destina a esclarecer fato determinado sobre o
qual repouse dúvida relevante para a solução da lide, tem lugar na incerteza sobre algum aspecto
não suficientemente provado ou sobre o qual o julgador entenda deva ser trazido aos autos para
que, com isso, possa formar o livre convencimento motivado na aplicação do direito ao caso
concreto.
30.

Sob hipótese alguma o procedimento de diligência tem o condão de negar
vigência ao art. 373 do CPC, isto é, de substituir ou suprir o dever de provar do sujeito passivo
que alega fato modificativo sobre o qual se funda o lançamento.
31.

Repita-se, o procedimento de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), não se destina a executar novo procedimento
de auditoria fiscal, mas de aclarar fato não trazido ao processo ou fato que suscite dúvida
razoável, que impeça o julgador de formar sua convicção motivada para o adequado julgamento
da lide.
32.

No caso, nos termos do art. 28 do PAF, o pedido de diligência deve ser indeferido,
posto que não se destina a suprir deficiência probatória da Recorrente.
33.

Por fim, ressalte-se que a insurgência sobre arbitramento do lucro não prospera,
pois efetuado de acordo com o previsto no art. 530 do então Regulamento do Imposto sobre a
Renda, vigente à época dos fatos (Decreto no 3.000, de 1999), que possui a seguinte redação:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
[...]
Base de Cálculo quando conhecida a Receita Bruta
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
34.

O contribuinte foi regularmente intimado para apresentar a escrituração contábil,
com observância das leis comerciais e fiscais, requisito obrigatório para as empresas que apuram
seus resultados pela modalidade do Lucro Real.
35.

Conforme consignado pelo Auditor-Fiscal responsável pelo procedimento de
fiscalização, foram apresentados livros precários, apresentados em folhas avulsas ou folhas
coladas em livros. Além disso, os denominados Livros Diário e Razão não possuem registro na
Junta Comercial, além de não contemplarem a movimentação bancária.
36.

Diante da ausência de elementos mínimos que permitissem a apuração do Lucro
Real, impõe-se a apuração dos resultados pelo Lucro Arbitrado, no caso, com base na receita
conhecida, a partir dos percentuais determinados na legislação, isto é, os mesmos percentuais
aplicados ao Lucro Presumido, com a majoração de vinte por cento, determinada na lei (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27).
b) Multa de ofício
37.

Pugna a Recorrente pela redução da multa de ofício (75%), seja reduzida para
percentual equivalente aquele previsto para os casos de inadimplência (20%).
38.

A multa aplicada foi no patamar de 75%, isto é, no patamar mínimo previsto no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para situações em que não se configura a existência de dolo,
quando nesses casos, haveria exasperação da multa para o percentual de 100 ou 150%.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

39.

Sobre esse ponto, ressalte-se não compete ao julgador administrativo afastar texto
expresso de lei, visto que as leis tem como atributo presunção de constitucionalidade e que,
afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário.
40.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de expressa
previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
c) Juros de mora sobre multa de ofício
41.

Por fim, a Recorrente contesta a aplicação dos juros de mora sobre a multa de
ofício.
42.

Igualmente, tal incidência decorre de disposição expressa de lei, conforme art. 43
e art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente. Parágrafo único.
Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo vencimento,
incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
[...]
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.

43.

A matéria restou pacificada no contencioso administrativo com a edição da
Súmula CARF no 108, que possui a seguinte redação:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

d) Diligência determinada em terceiro processo
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.857 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720265/2019-80

44.

O fato de outra turma ordinária em terceiro processo ter entendido por determinar
a realização de procedimento de diligência não vincula esse julgamento, em especial por ser
despicienda, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Conclusão
45.

Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER parcialmente o Recurso
Voluntário, e na parte conhecida, REJEITAR as preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1402
DF CARF MF
Original